Tribunal: TJSP
Processo: 1004983-05.2018.8.26.0322
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Álvaro Torres Júnior
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
CONTRATO BANCÁRIO – Juros contratuais – Autora alega que houve cobrança de taxa de juros superior à efetivamente pactuada – Descabimento – Autora que desconsiderou em seus cálculos o Custo Efetivo Total (4,91% a.m. e 79,35% a.a.), que é a taxa efetiva para pagamento do débito, pois nele estão embutidos todos os encargos que fazem parte daquela operação de crédito – Autora que não comprovou

Ementa:
CONTRATO BANCÁRIO – Juros contratuais – Autora alega que houve cobrança de taxa de juros superior à efetivamente pactuada – Descabimento – Autora que desconsiderou em seus cálculos o Custo Efetivo Total (4,91% a.m. e 79,35% a.a.), que é a taxa efetiva para pagamento do débito, pois nele estão embutidos todos os encargos que fazem parte daquela operação de crédito – Autora que não comprovou os fatos constitutivos do direito alegado, nos termos do art. 373, I, do CPC/2015 – Tarifas bancárias - Aplicação da tese definida pelo STJ no julgamento de recurso especial repetitivo no 1578553/SP – Registro de contrato e avaliação de bem – Possibilidade de cobrança - Contratação de seguro – Abusividade – Inclusão do prêmio no próprio valor financiado que denota o vício de consentimento, na falta de prova em sentido contrário – Sentença reformada neste ponto - Ação revisional de contrato parcialmente procedente – Sucumbência mínima do Banco-réu – Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000228764
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1004983-05.2018.8.26.0322, da Comarca de Lins, em que é apelante
ROSARIA APARECIDA CASTILHO (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado
AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 20a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Deram provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO
MAIA (Presidente sem voto), CORREIA LIMA E LUIS CARLOS DE
BARROS.
São Paulo, 31 de março de 2020.
ÁLVARO TORRES JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004983-05.2018.8.26.0322 -Voto no
2
VOTO No: 43507
APEL.No: 1004983-05.2018.8.26.0322
COMARCA: Lins
APTE. : Rosaria Aparecida Castilho (Justiça Gratuita)
APDO. : Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S/A
SENTENÇA DO JUIZ: Antônio Apparecido Barbi
CONTRATO BANCÁRIO
Juros contratuais

Autora alega que houve cobrança de taxa de juros
superior à efetivamente pactuada Descabimento
Autora que desconsiderou em seus cálculos o Custo
Efetivo Total (4,91% a.m. e 79,35% a.a.), que é a
taxa efetiva para pagamento do débito, pois nele
estão embutidos todos os encargos que fazem parte
daquela operação de crédito
Autora que não
comprovou os fatos constitutivos do direito alegado,
nos termos do art. 373, I, do CPC/2015 – Tarifas
bancárias - Aplicação da tese definida pelo STJ no
julgamento de recurso especial repetitivo no
1578553/SP Registro de contrato e avaliação de
bem Possibilidade de cobrança - Contratação de
seguro
Abusividade
Inclusão do prêmio no
próprio valor financiado que denota o vício de
consentimento, na falta de prova em sentido
contrário Sentença reformada neste ponto - Ação
revisional de contrato parcialmente procedente
Sucumbência mínima do Banco-réu
Recurso
parcialmente provido.
1. Recurso de apelação contra a sentença que julgou
improcedente esta ação revisional de contrato bancário e condenou a autora-
apelante ao pagamento das custas, das despesas processuais e dos honorários
advocatícios fixados em 15% sobre o valor da causa (observada a gratuidade
processual que lhe fora concedida).
Sustenta a recorrente que houve cobrança (pelo Banco-
apelado) de taxa de juros superior à efetivamente pactuada, além de abusivo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004983-05.2018.8.26.0322 -Voto no
3
na cobrança de tarifa de registro de contrato, de tarifa de avaliação de bem e
da cobrança de seguro.
Recurso tempestivo, bem processado e contrariado.
2.1. A sentença recorrida foi publicada após o início da
vigência da Lei no 13.105/2015 (CPC/2015), aplicando-se à espécie os
ditames da nova legislação processual civil.
2.2. A apelante ajuizou esta ação revisional de contrato
bancário sob a alegação de que houve cobrança de taxa de juros superior à
efetivamente contratada, além de cobrança abusiva das tarifas de registro de
contrato, tarifa de avaliação de bem e cobrança igualmente abusiva de seguro.
Os juros contratuais são o rendimento do capital, os frutos
produzidos pelo dinheiro e, no caso, foi pactuada a taxa mensal de 3,36% e
ataxa anual de 48,59% correspondente a CET de 4,91% a.m. e 79,35% a.a.
(cf. fl. 46
Não prospera a alegação de que houve cobrança de juros
superior à efetivamente contratada, pois a autora desconsiderou em seus
cálculos o Custo Efetivo Total do Contrato (CET) que é a taxa efetiva para o
pagamento do débito, pois nele estão embutidos todos os encargos que fazem
parte daquela operação de crédito.
Assim, para se efetuar o cálculo dos valores das parcelas
não poderiam ser aplicadas as taxas de juros que foram usadas pela autora
(3,36% a.m.), mas sim o Custo Efetivo Total (CET) que era de 4,91% ao mês
e de 79,35% ao ano.
Conclui-se, portanto, que a autora não demonstrou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004983-05.2018.8.26.0322 -Voto no
4
aritmeticamente que os valores das parcelas cobradas estão em desacordo
com as taxas de juros contratadas, não se desincumbindo do seu ônus de
comprovar os fatos constitutivos do direito alegado, nos termos do art. 373, I,
do CPC/2015.
2.3. A cobrança de tarifas administrativas por entidades
financeiras e a contratação de seguros em contratos bancários foram objeto de
julgamento de recursos especiais sob o rito repetitivo pelo STJ ao final do ano
de 2018, sendo fixadas as seguintes teses:
“DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos
bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou
equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de correspondente
bancário, no âmbito das relações de consumo. 2. TESES FIXADAS PARA
OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015:
2.1. Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de
ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a especificação do
serviço a ser efetivamente prestado;
2.2. Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento
pelo consumidor da comissão do correspondente bancário, em contratos
celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-
CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula no período anterior a essa
resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva;
2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem dado em
garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa
com o registro do contrato, ressalvadas a:
2.3.1. abusividade da cobrança por serviço não
efetivamente prestado; e a
2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade
excessiva, em cada caso concreto.” (cf. REsp 1578553/SP, rel. Min. Paulo
de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, j. 28-11-2018).
“DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004983-05.2018.8.26.0322 -Voto no
5
bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou
equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de correspondente
bancário, no âmbito das relações de consumo. 2. TESES FIXADAS PARA
OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015:
2.1
-
Abusividade
da
cláusula
que
prevê
o
ressarcimento pelo consumidor da despesa com o registro do pré-
gravame, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de
entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula
pactuada no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da
onerosidade excessiva.
2.2 - Nos contratos bancários em geral, o consumidor
não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira
ou com seguradora por ela indicada.
2.3 - A abusividade de encargos acessórios do contrato
não descaracteriza a mora.” (cf. REsp 1639320/SP, rel. Min. Paulo de
Tarso Sanseverino, Segunda Seção, j. 12-12-2018).
O contrato de financiamento previu (i) tarifa de avaliação
do bem de R$ 420,00; (ii) registro de contrato de R$ 120,03 e (iii) cobrança
de seguro no valor de R$ 650,00.
Quanto às tarifas de registro de contrato e de avaliação de
bem, a Corte Superior entendeu pela validade de suas cobranças. Como não
houve, no caso em tela, discussão na petição inicial acerca da efetiva
prestação ou não dos serviços, limitando-se a sustentar a abusividade em
abstrato, as cobranças são consideradas legais. Tampouco se verifica
onerosidade excessiva quanto aos valores cobrados.
Tem razão a autora relativamente ao seguro.
A apelante sustentou que foi compelida a contratar o
seguro indicado pela apelada e esta, embora sustente que o seguro não
decorreu de adesão automática ao financiamento, mas foi celebrado em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004983-05.2018.8.26.0322 -Voto no
6
instrumento apartado, o que se vê dos autos é que o prêmio foi incluído no
próprio valor financiado, o que é suficiente para reconhecer a
verossimilhança da tese da autora, não se desincumbindo a apelada do ônus
de provar que a consumidora tinha a opção de não contratá-lo.
Diante deste cenário, a ação é parcialmente procedente
para se reconhecer a abusividade apenas da cobrança do seguro,
condenada a apelada ao ressarcimento do respectivo valor, de forma
simples, atualizado monetariamente desde a data da celebração do contrato e
acrescido de juros moratórios contados da citação (cf. art. 405 do CC/2002).
Como todos os demais pedidos da petição inicial são
improcedentes, reconhece-se a sucumbência em maior parte da autora,
mantendo-se a sua condenação ao pagamento dos encargos definidos na
sentença (observada a gratuidade processual que lhe fora concedida).
3. Posto isso, o meu voto dá parcial provimento ao
recurso.
ÁLVARO TORRES JÚNIOR
Relator